Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INCOERÊNCIA ENTRE A ARGUMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Afasta-se o argumento de contradição se não há incoerência entre a fundamentação do julgado e seu dispositivo.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.